Tribunal: TJSP
Processo: 1003128-26.2018.8.26.0666
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Carlos Monnerat
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Lesões na coluna e ombro esquerdo. Incapacidade total e temporária. Nexo concausal. Benefício mantido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benesse. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Prazo determinado pelo Magistrado. Manutenção.
ABONO ANUAL. Cabimento.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação acidentária procedente.
AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. Lesões na coluna e ombro esquerdo. Incapacidade total e temporária. Nexo concausal. Benefício mantido.
DATA DE INÍCIO DO BENEFÍCIO. Prévio gozo de benesse. Alta médica. Dia seguinte ao da indevida cessação administrativa.
DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. Prazo determinado pelo Magistrado. Manutenção.
ABONO ANUAL. Cabimento. Artigo 40 da Lei 8.213/91.
RENDA MENSAL INICIAL. Observância dos mesmos índices previdenciários aplicados aos benefícios em manutenção.
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICABILIDADE DA LEI 11.960/09. Questão decidida pelo C. STF, no RE 870.947/SE (Tema 810 de repercussão geral). Juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. Aplicabilidade do IPCA-E para correção monetária. A forma de cálculo do precatório é matéria de execução, não devendo ser apreciada na fase de conhecimento.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sendo a sentença ilíquida, a apuração do percentual da verba honorária ocorrerá na fase de execução. Artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC/2015.
PREQUESTIONAMENTO. Desnecessária a menção aos dispositivos legais enumerados. Questões postas decididas.
RECURSO DO OBREIRO NÃO PROVIDO E REEXAME NECESSÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO.